Tribunal: TJDFT
Processo: 0749776-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749776-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: NAYARA LIMA MEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS em face de NAYARA LIMA MEIRA, ante a sentença de mérito (ID 176705174) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0733707-40.2023.8.07.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora. Distribuído os autos ao relator eventual, foi proferido despacho (ID 53698981). O agravante apresentou resposta (ID 53987733) O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Conforme preceitua o art. 1.009 do CPC, o recurso cabível em face de decisões terminativas é apelação e não agravo de instrumento. Embora o agravante alegue que houve o “julgamento parcial do mérito”, na verdade houve “procedência parcial dos pedidos”. O processo, por sua vez, foi resolvido com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para réu desocupe o imóvel objeto da lide, devendo ser expedido mandado de imissão na posse em favor da parte autora. Em consequência, resolvo o processo com apreciação do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Embora haja sucumbência recíproca, suportará apenas o réu a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sendo os honorários de advogado em quantia equivalente a 10% sobre o valor da causa, considerando o trabalho exigido e o tempo de duração da demanda (artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A não condenação em honorários a parte autora se justifica ante a ausência de constituição de causídico pelo réu tampouco apresentação de qualquer manifestação processual. Custas em 50% para cada parte, observada a concessão de gratuidade de justiça em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado desta sentença, não havendo mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Dessa forma, não há dúvida a respeito da natureza da decisão proferida pelo Juízo, de modo que, a interposição do recurso de agravo de instrumento em face de sentença de mérito (e não de decisão que julga parcialmente o mérito) configura erro grosseiro, impassível de correção ou de aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, ante a existência de erro grosseiro. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se.Brasília, 5 de dezembro de 2023 11:37:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador